Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0712117-69.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EMBARGADO: JOAO VICTOR LIMA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público interpôs embargos de declaração (ID 32496470) e requereu efeitos infringentes. 2. Dê-se vista à defesa técnica do embargado JOÃO VICTOR LIMA DE OLIVEIRA (Dr. Wellington Luís Lima Pereira - OAB/DF 45662). 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Int. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator